Tribunal: TJES
Processo: 0001341-69.2013.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001341-69.2013.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONFECCOES MIMO LTDA e outros (4)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE JUROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Sobre o pleito de aplicação da limitação da taxa de juros à média do mercado relativamente ao contrato de desconto de títulos nº 11.209.353 (do qual não consta sua especificação), colhe-se junto ao Superior Tribunal de Justiça a orientação de que, quando ausente o percentual contratado, incidem pela taxa média do mercado.

2. Quanto ao contrato de abertura de crédito nº 011.209.502, em que presente a indicação da taxa, eventual redução, sem que seja mencionada “circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS" (AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe de 24/06/2021)”(AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS, publicado em 3/5/2022). Ocorre que, à míngua de informações cuja ausência nos autos não pode ser tomada em prejuízo do consumidor, porquanto, independentemente da inversão do ônus probatório, a regra geral de distribuição já impunha à instituição bancária que os detêm exibí-los, a abusividade se materializa.

3. Recurso conhecido e provido. Pleito autoral de cobrança julgado parcialmente procedente, eis que resta imposto ao credor a observância das taxas médias do mercado aplicáveis à espécie contratual no período correspondente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001341-69.2013.8.08.0014

APELANTE: CONFECCOES MIMO LTDA E OUTROS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

JUIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de apelação cível interposta em razão da sentença de fls. 292/294, que julgou procedente a pretensão de cobrança deduzida pela instituição bancária relativamente aos contratos nº 011.209.502 e nº 11.209.353.

Em razões de apelação, sustentou-se, tal como na contestação, ser abusiva a taxa de juros aplicada ao caso, cuja demonstração melhor se daria por prova pericial, indeferida na origem.

De logo, registro prosperar o recurso.

A ação de cobrança em questão, submetida ao procedimento ordinário, apresenta exigências processuais diversas daquelas previstas para as ações monitórias (artigo 700 do CPC) e de execução de título extrajudicial (artigo 771 e seguintes do CPC), por exemplo, sendo dado ao credor nela realizar livre prova da existência e da quantificação do seu crédito pelos meios que dispuser, tendo escolhido fazê-lo através de cópias dos contratos e de extratos.

Do contrato de abertura de crédito nº 011.209.502 (fls. 12/19) depreende-se a indicação da taxa de juros praticada (2,488% ao mês; 34,3% ao ano), informação ausente no contrato de desconto de títulos nº 11.209.353 (fls. 07/09).

Sobre o pleito de aplicação da limitação da taxa de juros à média do mercado relativamente ao contrato de desconto de títulos nº 11.209.353, colhe-se junto ao Superior Tribunal de Justiça a orientação de que “os juros remuneratórios, quando ausente o percentual contratado, incidem pela taxa média do mercado, estabelecida pelo Banco Central do Brasil. Precedente uniformizador da 2ª Seção do STJ. (REsp n. 715.894/PR, Relatora Ministra Nancy Andrighi, por maioria, DJU de 19.03.2007)”(AgRg no REsp n. 1.068.221/PR, publicado em 24/11/2008).

Quanto ao contrato de abertura de crédito nº 011.209.502, em que presente a indicação da taxa, outra seria a orientação jurisprudencial incidente, a saber:

"Eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS" (AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe de 24/06/2021)”(AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS, publicado em 3/5/2022).

Ocorre que, à míngua de informações acerca do perfil de risco do consumidor, do custo da captação de recursos e mesmo do
spread
da operação - dados cuja ausência nos autos não pode ser tomada em prejuízo do consumidor porquanto, independentemente da inversão do ônus probatório, a regra geral de distribuição já impunha à instituição bancária que os detêm exibí-los -, a abusividade se materializa.

Por todo o exposto, sem qualquer delonga, concluo por
conhecer e
dar
provimento ao recurso
, julgando parcialmente procedente o pleito autoral de cobrança, eis que resta imposto ao credor a observância das taxas médias do mercado aplicáveis à espécie contratual no período correspondente.

Mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais tal como definida pelo comando sentencial, eis que o redimensionamento da condenação bastará a sua adequação.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR